Tribunal: TJSP
Processo: 0000769-81.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Sistema Nacional de Armas – Art. 16, da Lei 10.826/09 – Absolvição – Incogitável - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Confissão corroborada pelas demais provas – Fato típico e punível - Os crimes previstos na Lei do Desarmamento tem como objeto jurídico tutelado a paz pública, pois a lei visa prevenir a ocorrência de crimes mais graves praticados com armas

Ementa:
Sistema Nacional de Armas – Art. 16, da Lei 10.826/09 – Absolvição – Incogitável - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Confissão corroborada pelas demais provas – Fato típico e punível - Os crimes previstos na Lei do Desarmamento tem como objeto jurídico tutelado a paz pública, pois a lei visa prevenir a ocorrência de crimes mais graves praticados com armas de fogo – Outrossim, o crime imputado na denúncia é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de demonstração de ofensividade real, pouco importando a intenção do acusado de efetiva utilização das munições - Condenação mantida – Pena, regime e substituição inalterados – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000769-81.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
MARCOS ROBERTO PAULA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291
Apelante: Marcos Roberto Paula da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 27398
Sistema Nacional de Armas Art. 16, da Lei 10.826/09
Absolvição
Incogitável - Autoria e materialidade
comprovadas Robusto conjunto probatório Confissão
corroborada pelas demais provas Fato típico e punível -
Os crimes previstos na Lei do Desarmamento tem como
objeto jurídico tutelado a paz pública, pois a lei visa
prevenir a ocorrência de crimes mais graves praticados com
armas de fogo Outrossim, o crime imputado na denúncia
é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde
de demonstração de ofensividade real, pouco importando a
intenção do acusado de efetiva utilização das munições -
Condenação mantida
Pena, regime e substituição
inalterados Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que MARCOS ROBERTO PAULA DA SILVA foi
condenado ao cumprimento de pena de 03 (três) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso, por
infração ao artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, sendo substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
em prestação pecuniária, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo,
e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação (fls.
175/177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
3
Inconformado, apela a defesa,
pleiteando, em suma, a absolvição do réu (fls. 182/186).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.192/194), subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 201/204).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no
dia 06 de fevereiro de 2018, às 16h30min, na Avenida General
Carneiro, n. 1736, município e comarca de Jaboticabal, o acusado
possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, diversas munições de arma de fogo, parte de uso
permitido e parte de uso restrito.
Segundo restou apurado, policiais
receberam informações de que o acusado havia viajado para o Paraguai
e teria trazido consigo, para posterior revenda, duas armas de fogo
desmontadas.
Diante disto, os milicianos foram
até a residência de Marcos e, com a sua autorização, procederam a
buscas no imóvel, sendo que localizaram várias armas de ar
comprimido. Em continuidade, no interior de uma gaveta do escritório,
foi encontrada uma caixa, dentro da qual havia diversas munições de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
4
calibre diversos, algumas de uso restrito e outras de uso permitido.
Pois bem, a materialidade foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de
ocorrência (fls. 21/23), auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), laudo
pericial que comprovou a aptidão das munições para serem utilizadas
(fls. 40/46), bem como pela prova oral colhida.
A
autoria
também
restou
devidamente comprovada.
O acusado, ao ser interrogado,
confessou a propriedade das munições apreendidas, porém, ressaltou
que elas se destinavam à exposição e iriam ser colocadas em um
quadro, pois o interrogando participa de um grupo de “air soft”, bem
como que estavam em sua posse há vários anos (mídia digital).
A confissão do apelante restou
comprovada pelos demais elementos de prova dos autos.
O
policial
militar,
Gilson
Rodrigues da Cruz informou que a polícia recebeu denúncia anônima
sobre a prática de venda de munições no interior da marcenaria do
acusado. Então, em diligências ao local, encontraram diversas
munições, que estavam guardadas em um móvel (mídia digital).
Seu colega de farda, Antônio
Rogério Durval de Lucca, confirmou a narrativa de seu colega de farda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
5
(mídia digital).
Os
depoimentos
colhidos
merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros e
coerentes.
Além do mais, policiais exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Neste sentido é a doutrina em
favor do depoimento dos milicianos:
“Pois o exercício de tal função
não
desmerece,
nem
torna
suspeito seu titular, presumindo-
se que digam a verdade, como
qualquer
testemunha”
(Julio
Fabbrini
Mirabete,
Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p.
294).
Não há nenhuma razão para
invalidar esses depoimentos, pois não se observa no presente caso,
qualquer intenção deliberada em prejudicar o apelante, ao menos nada
de concreto nesse sentido foi demonstrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
6
Também não parece plausível que
os milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-lo gratuitamente, pessoa desconhecida dos meios
policiais.
Mas não é só.
Os crimes previstos na Lei do
Desarmamento tem como objeto jurídico tutelado a paz pública, pois a
lei visa prevenir a ocorrência de crimes mais graves praticados com
armas de fogo.
Ainda, observa-se que a lei
menciona, expressamente, no dispositivo legal, que é punível a posse
ilegal de arma de fogo, de munição ou de acessórios desta.
Fica evidente que o legislador não
se restringiu apenas aos reais danos que a posse ou o porte ilegal pode
causar, mas considerou, principalmente, o perigo que este causa à paz
pública, à segurança nacional.
O Estatuto do Desarmamento
tipifica até mesmo a simples posse de munição ou acessório, sem
autorização necessária, revelando o escopo estatal de efetivar o controle
de armas de fogo em geral, bem como de suas partes integrantes.
Outrossim, o crime imputado na
denúncia é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
7
demonstração de ofensividade real, pouco importando a intenção do
acusado de efetiva utilização das munições.
Não há que se falar, portanto, em
atipicidade deste crime por ausência de lesividade da conduta. E nas
palavras de Guilherme de Souza Nucci:
“Ora, a conduta é igualmente perigosa
para a segurança pública. Pode o agente carregar a arma de fogo sem munição e, ao
atingir determinado ponto, onde está a vítima em potencial, conseguir a munição das
mãos de um comparsa. Por isso, carregar tanto a arma quanto a munição, mesmo
que separadamente, é delito.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas. 3a. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 84).
Observa-se
pelo
Estatuto
do
Desarmamento que importantes alterações foram realizadas, na medida
em que a lei passou a punir não só o porte ilegal de arma de fogo, mas
também de acessórios e munições, deixando o crime de ser considerado
de menor potencial ofensivo (julgado pelos Juizados Especiais),
passando a ser de alto potencial ofensivo.
Ademais, como já mencionado, a
conduta do paciente constitui crime de perigo abstrato, sendo irrelevante
a quantidade de munição em poder do agente, de modo que ter apenas
uma, sem autorização, já seria ato típico, antijurídico e culpável.
Ora, a criminalização da posse de
armas e munições, seja de uso permitido ou restrito, protege bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
8
jurídicos fundamentais, como a vida, o patrimônio, a integridade física,
segurança e a paz.
Neste sentido:
“Não incide à espécie, o princípio da
insignificância, pois a conduta do paciente constitui crime de perigo abstrato, sendo
irrelevante a quantidade de munição ou armas em poder do agente. 4. O legislador,
ao criminalizar o porte de arma e munições, seja de uso permitido ou restrito,
preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo
e munições representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o
patrimônio e a integridade física 5. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC
284670/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Órgão Julgador: Sexta Turma, DJ:
15/05/2014).
No rumo do acima exposto,
cumpre trazer à colação o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 12 DA LEI N.
10.826/2003.
POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A
conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n.
10.826/2003 é de perigo abstrato, (...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma
de fogo, por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
9
quantidade de munição apreendida. Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido”
(HC 338.153/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
03/05/2016).
Assim, impossível o atendimento
do pleito da defesa.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o delito descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
As penas não comportam reparo
porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena base foi fixada no mínimo
legal, por conta da primariedade e os bons antecedentes que ostenta o
acusado, em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, que restou totalizada na ausência de outras causas capazes de
influenciar no montante total da reprimenda.
Na segunda fase, foi devidamente
reconhecida a atenuante da confissão do réu, entretanto, não houve
modificação em sua pena por ser impossível reduzi-la aquém do
mínimo, como preceitua a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000769-81.2018.8.26.0291 -Voto no
10
O regime inicial de cumprimento
de pena foi fixado no aberto e, por estarem presentes os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, a sanção corporal foi substituída por
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e prestação de
serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator